Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se houve omissão quanto ao decurso do período depurador aplicável à condenação anterior utilizada para reconhecimento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões em decisões judiciais, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, e podem ter efeitos infringentes em situações excepcionais.
4. Houve omissão quanto ao efetivo termo inicial do período depurador de condenação anterior utilizada para reconhecimento da reincidência.
5. Comprovado que a extinção da punibilidade ocorreu em 2018 e, considerando que o crime ora analisado ocorreu em 2025, constata-se o transcurso do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, devendo ser afastada a reincidência e alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "h", 64, I, e 129, § 13o; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.